Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751996-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que já transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Informa que é irrelevante para o início da contagem do prazo que o feito tenha sido suspenso. Aduz que o processo ficou paralisado por mais de 11 anos, sem manifestação do exequente. Requer a concessão do efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Na origem, o juiz indeferiu a exceção de pré-executividade em que o agravante pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente. Acerca da prescrição intercorrente, a questão foi discutida pelo STJ no tema repetitivo 566, em que se firmou a seguinte tese: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Suspende-se a prescrição, portanto, pelo prazo de um ano, a partir da ciência pelo exequente da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis. No caso em exame, a despeito da alegação do agravante de que a execução fiscal ficou paralisada pelo prazo de 11 anos, a inércia não pode ser atribuída ao exequente. Em análise perfunctória, verifico que o processo ficou parado em virtude de morosidade do Poder Judiciário, circunstância que não pode prejudicar o exequente. Após a propositura da execução fiscal, não foi realizada a citação do executado por razões inerentes ao mecanismo judicial. Assim, tendo em vista que a ação foi prosta no prazo legal, a demora da citação não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, nos termos da súmula 106 do STJ. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi